Tribunal: STF
Processo: HC 271600
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wedner Costódio Lima, em favor de João Vitor Galvani Madalozzo, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 225216/RS.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por JOAO VITOR GALVANI MADALOZZO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 52): 
[...]
Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, com apreensão de 90 porções de cocaína (43,68g) e uma porção de cocaína (40,62g). 
No presente recurso, sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que o decreto prisional carece de fundamentação idônea. 
Aduz que a quantidade de entorpecentes apreendidos não é significativa para justificar a manutenção da segregação cautelar. 
Ressalta que o acusado ostenta condições pessoais favoráveis. Aventa a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.” (eDOC 5)

A Ministra Relatora negou provimento ao recurso ordinário em 27.2.20262026. O agravo regimental foi  interposto em 2.3.2026.
Nesta Corte, alega a defesa que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea.
Aduz que “o decreto prisional está lastreado, tão somente, em suposições e fundamentos genéricos que serviriam para qualquer acusado em qualquer processo por tráfico de drogas. Tanto que a decisão é a mesma para os dois corréus, no entanto, a corré encontra-se respondendo ao processo em liberdade por concessão de habeas corpus concedido pela própria autoridade coatora afirmando estar a decisão de origem insuficiente.” (p. 12) 
Requer, assim, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do Código de Processo Penal. 
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, já interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, citos trechos do ato coator. Veja-se:

“A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
O decreto de prisional restou assim fundamentado (fls. 25-26): 
[...] Compulsando os autos, em face da representação do Ministério Público, constato a necessidade de decretação de prisão preventiva dos investigados, tendo em vista a garantia da ordem pública. 
Como toda modalidade de prisão processual – antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória –, a prisão preventiva exige para a sua decretação a presença do fumus commissi delicti, verificado pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e do periculum in mora libertatis, isto é, o risco de que, com a demora no julgamento, possa o investigado ou acusado, solto, reiterar a conduta delitiva ou comprometer a investigação ou o processo penal. 
Acerca da prisão preventiva, dispõe o artigo 312 do CPP: 
[...] 
No caso em exame, estão presentes os requisitos e os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
A materialidade é questão que se depreende do registro de ocorrência, do auto de apreensão e do laudo de constatação da natureza da substância.
No mesmo sentido, a existência de suficientes indícios acerca da autoria delitiva verte incontroversa dos elementos probatórios colacionados ao expediente, uma vez que os autuados foram presos em flagrante delito na posse dos entorpecentes apreendidos. 
Por sua vez, a garantia da ordem pública está representada pela necessidade de evitar que os investigados, soltos, possam reiterar a conduta delitiva, havendo, portanto, necessidade da segregação para acautelar o meio social. 
A quantidade de droga encontrada e as circunstâncias da apreensão impõem concluir que se destinava ao comércio ilícito, envolvendo possível organização criminosa para o tráfico de entorpecentes, comandada por Maicon (companheiro de Emily, já preso), não havendo falar, por ora, no afastamento de tal constatação, dado que induz considerar se tratar de situação conducente a mantença da custódia na modalidade de segregação preventiva: 
Registro, ainda, à luz do contexto fático acima descrito que a conjuntura exibida, em que pese não envolva o uso de violência ou grave ameaça à pessoa, amplamente gravosa em sua natureza, torna impositiva o cerceamento libertário como medida de repressão ao desalinho da conduta social praticada pelos flagrados, máxime se sopesado o flagelo gerado pelo tráfico de drogas e as mazelas impostas às famílias atingidas por tal atividade, amplamente, detrimentosa à ordem pública social. 
Impende, ainda, seja considerado que o delito, por si só constitui cabal afronta à ordem pública social, situação que impõe concluir pela razoabilidade e proporcionalidade da medida reclusiva. 
Neste sentido, colaciono jurisprudência do TJ/RS que fomenta a possibilidade do decreto preventivo, quando v. g., o modus operandi do agente criminoso for suficiente para demonstrar a gravidade concreta de sua conduta, autorizando a prisão para garantia da ordem pública: 
[...] 
De elencar, por oportuno, que ao tipo penal em comento, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, é abstratamente cominada a pena de 05 a 15 anos de reclusão, patamar que supera em muito o quantum limitativo exposto à redação do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal, como requisito ao decreto da prisão preventiva. 
Por fim, diante do contexto evidenciado nos autos, neste momento, não se mostra viável a substituição por outras medidas cautelares diversas, pois, ao caso retratado na presente representação, a medida segregante revela-se absolutamente necessária. 
Assim, à luz de todo o exposto, para garantia da ordem pública, na esteira do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTUADOS EMILY MOURA DONINI e JOAO VITOR GALVANI MADALOZZO EM PRISÃO PREVENTIVA. (grifos acrescidos).
Como visto, a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito – tráfico de drogas e associação para o tráfico –, destacando a decisão a quantidade de drogas apreendida de 90 porções de cocaína (43,68g) e uma porção de cocaína (40,62g) e a notícia de atuação vinculada a possível organização criminosa, supostamente comandada por terceiro já preso, soma-se isso ao risco de reiteração delitiva, pois o recorrente ostenta condenação provisória por delito da mesma natureza. 
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito.
[...]
Além disso, consta dos autos que, "Embora tecnicamente primário, o paciente ostenta condenação provisória por delito da mesma natureza - tráfico de drogas (processo n.º 50039068420228210064, com sentença condenatória proferida em 17-07- 2025), conforme certidão de antecedentes criminais (evento 3, CERTANTCRIM2 )" (fl. 27 e 50). 
Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade.
[...]
Exposta de forma devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva, mostra-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do CPP. Nesse entendimento: AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.” (eDOC 5) - grifos originais

No caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e como garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias consignaram que o paciente e sua comparsa mantinham em depósito, para fins de comercialização, 90 porções de cocaína, com peso de 43,68 gramas, e uma porção maior da mesma substância entorpecente, pesando 40,62 gramas. Não bastasse, há o registro de que “o paciente ostenta condenação provisória por delito da mesma natureza - tráfico de drogas (processo n.º 50039068420228210064, com sentença condenatória proferida em 17-07- 2025)”. 
Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma,  DJe 3.3.2022.
Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. 
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente